Tribunal: STJ
Processo: 0628318-28.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228014 - CE(2025/0461886-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO BRASILEIRO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE
PRAZO. RÉU FORAGIDO. ALEGAÇÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso, mantendo a
prisão preventiva do agravante.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, fragilidade dos
indícios de autoria, desproporcionalidade da medida, falta de contemporaneidade e suficiência
de medidas cautelares alternativas. Argumentou que a decisão agravada ampliou indevidamente
o conceito de reiteração de pedido e afastou o exame do excesso de prazo com base na condição
de foragido do agravante, sem análise concreta da marcha processual e da razoabilidade da
duração do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de fundamentação concreta para a
prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos de fragilidade dos indícios de
autoria, desproporcionalidade da medida, falta de contemporaneidade e suficiência de medidas
cautelares alternativas, bem como se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na
tramitação da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida não conheceu do pleito de revogação da prisão preventiva por falta de
preenchimento dos requisitos por se tratar de indevida reiteração de pedido apreciado
anteriormente por este Superior Tribunal de Justiça.
5. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso
de prazo, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.Não deve ser conhecido o
cujos argumentos já foram apreciados por este
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de indevida reiteração de pedidos 2.
.
A condição de
foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Documento eletrônico VDA54724479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7336400a-ff55-49e5-b662-bd54545505d9

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de

866.384/PI,
20/3/2024;
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
170.741/SP,
de 2/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7336400a-ff55-49e5-b662-bd54545505d9

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228014 - CE (2025/0461886-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO BRASILEIRO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO.
RÉU FORAGIDO. ALEGAÇÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso, mantendo a
prisão preventiva do agravante.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, fragilidade dos
indícios de autoria, desproporcionalidade da medida, falta de contemporaneidade e suficiência de
medidas cautelares alternativas. Argumentou que a decisão agravada ampliou indevidamente o
conceito de reiteração de pedido e afastou o exame do excesso de prazo com base na condição de
foragido do agravante, sem análise concreta da marcha processual e da razoabilidade da duração do
processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de fundamentação concreta para a
prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos de fragilidade dos indícios de autoria,
desproporcionalidade da medida, falta de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares
alternativas, bem como se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação
penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:55
Código de Controle do Documento: 3c1890f4-07d8-4c28-9471-104b24d6d749

4. A decisão recorrida não conheceu do pleito de revogação da prisão preventiva por falta de
preenchimento dos requisitos por se tratar de indevida reiteração de pedido apreciado
anteriormente por este Superior Tribunal de Justiça.
5. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.Não deve ser conhecido o
cujos argumentos já foram apreciados por este Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça, por se tratar de indevida reiteração de pedidos 2.
.
A condição de foragido do
acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 866.384/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de

20/3/2024;
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 170.741/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
2/3/2023 .
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO BRASILEIRO DA SILVA
contra a decisão de fls. 331-335, e-STJ, que negou provimento ao recurso.
NETO
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, no sentido de
inexistir fundamentação concreta para a prisão preventiva, apontando a fragilidade dos indícios —
em especial a identificação “possível” do agravante como “Grande Pentecoste” —, a
desproporcionalidade da medida e a falta de contemporaneidade, além da suficiência de cautelares
alternativas.
Aduz que a decisão agravada ampliou indevidamente o conceito de reiteração de
pedido e aplicou, de forma automática, a condição de foragido para afastar o exame do excesso de
prazo, sem análise concreta da marcha processual e da razoabilidade da duração do processo,
destacando audiências designadas e não realizadas em
e
bem como a
29/10/2024
30/10/2024,
posterior remarcação para 31/01/2025.
Documento eletrônico VDA53816675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:55
Código de Controle do Documento: 3c1890f4-07d8-4c28-9471-104b24d6d749

Sustenta, ainda, que a demora processual não pode ser integralmente atribuída à sua
conduta, impondo-se o reconhecimento do constrangimento ilegal ou, ao menos, a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido a
julgamento perante o colegiado, para que seja concedida a ordem, a fim de revogar a prisão
preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
Consoante explicitado na decisão recorrida, os fundamentos do decreto prisional,
incluindo os indícios de autoria, bem como a alegação de desproporcionalidade, falta de
contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares do
do CPP já foram apreciados por
art. 319
este Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 192.346/CE.
O referido recurso foi improvido sob o fundamento de que a custódia se encontra
devidamente motivada no fato de o réu, em tese, ocupar função de liderança de célula local da
organização criminosa "Comando Vermelho", pela necessidade de interromper a atividade ilegal
da organização criminosa, bem como por se tratar de réu reincidente, que responde por duas ações
penais por homicídios qualificados, associação criminosa e corrupção de menor.
Restou consignado naqueles autos, ainda, que "o
não é o meio adequado
habeas corpus
para a análise de tese de negativa de autoria, por exigir, necessariamente, uma avaliação do
conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
".
writ
E no tocante à alegação de demora no julgamento da ação penal, o acórdão impugnado
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a condição de
foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e denota a
imprescindibilidade de manutenção do decreto prisional.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PERIGO
DA DEMORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53816675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:55
Código de Controle do Documento: 3c1890f4-07d8-4c28-9471-104b24d6d749

1. A "jurisprudência desta Corte Superior admite o ajuizamento de ação cautelar
inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva" (AgRg no HC n.
844.553/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
6a T., DJe .
.
16/10/2023)
2. O Juiz substituto revogou o édito prisional do acusado de roubo majorado, apesar de
haver registro de emprego ostensivo de armas de fogo, concurso de agentes e
pluralidade de vítimas no crime em questão, e de o denunciado possuir anotações por
tráfico de drogas, receptação, porte de arma e execuções de medidas socioeducativas
por roubo majorado.
3. Conforme decidiu o Tribunal
, estão preenchidos os requisitos para a concessão
a quo
do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público,
ante a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora, uma vez que a gravidade
em concreto do delito (
) e registros criminais aparentam justificar a
modus operandi
decretação da prisão preventiva, medida adequada às circunstâncias do crime e às
condições do acusado.
4. O fato de o denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 866.384/PI, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 20/3/2024);
18/3/2024,

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E
HABEAS CORPUS.
TORTURA EM CONCURSO MATERIAL (330 DO CP, E
o, I, C/C § 4o, II,
ART. 1
DA
POR NOVE VEZES, C/C
NA FORMA DO
LEI N. 9.455/1997,
ART. 29,
ART. 69,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
DESCABIMENTO.
AGRAVANTE
FORAGIDO.
VÍCIO
NO
INQUÉRITO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II
da análise do excerto acima transcrito, levando em consideração os
In casu,
apontamentos do embargante, tem-se que não restaram claros os vícios contra os quais
se insurge. O que se percebe, na realidade, é que o embargante, sob o argumento da
ocorrência de eventual contradição ou omissão, busca, demonstrando a sua
irresignação, modificar o entendimento perfilhado no referido
embargado.
decisum
Todavia, para tal finalidade não se presta o presente apelo, ressalvadas hipóteses
excepcionais, que não foram evidenciadas na espécie.
III - "A condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal
por excesso de prazo. Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/6/2022)
Documento eletrônico VDA53816675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:55
Código de Controle do Documento: 3c1890f4-07d8-4c28-9471-104b24d6d749

IV - Conforme orientação jurisprudencial do STJ, as nulidades surgidas no curso da
investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente (AgRg no HC
n. 665.195/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado
do TJ/DF, DJe de

30/8/2021; e RHC n. 57.487/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de
. Desse modo, não se constata a existência de flagrante
17/6/2016)
constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 170.741/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2023,
2/3/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:55
Código de Controle do Documento: 3c1890f4-07d8-4c28-9471-104b24d6d749

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.014 / CE
Número Registro: 2025/0461886-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00102273320258060001 00303664020248060001 00371096620248060001 02024549420238060300
06283182820258060000
082023001139475
102273320258060001
10227332025806000100303664020248060001
2024549420238060300
303664020248060001
371096620248060001 525522022 6283182820258060000 82023001139475
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO BRASILEIRO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO BRASILEIRO DA SILVA NETO
ADVOGADO : MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54688520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:23
Código de Controle do Documento: 4538d6b3-0dce-4114-ba65-4bb06b94bda1

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:23
Código de Controle do Documento: 4538d6b3-0dce-4114-ba65-4bb06b94bda1